Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001416-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO A SER DISCUTIDA EM AÇÃO ESPECÍFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória.

Se a alegada nulidade lançada no feito de exceção de pré-executividade necessitar de dilação probatória não deve ser acolhido o pleito incidental, cabendo a via própria, com a adoção do contraditório e da ampla defesa e o respectivo debate.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Ação de Execução
de Título Extrajudicial n. 0004163-45.2018.8.11.0055, Código 273856, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01772-9, firmada com
BANCO DO BRASIL S/A
(Agravado),
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

Em síntese, após defender o cabimento e a tempestividade, requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios, e não considerou os documentos novos juntados como prova do prévio pedido de alongamento da dívida, portanto, não reconheceu o direito ao alongamento da operação objeto do contrato, desconsiderando laudos e provas juntadas.

Diz que “(...) quando do início da lide de Execução, o Executado/Agravante apenas afirmou que haviam pedido o alongamento nos termos do Manual do Crédito Rural - MCR, antes do vencimento das operações, fato que havia sido acompanhado pelos prepostos do Banco Exequente/Agravado, inclusive com várias visitas pelas propriedades”.

Destaca que “(...) na ocasião da catástrofe climática devidamente comprovada nos autos, a Agravante e seu pequeno grupo familiar de produtores, ficaram envolvidos nas propriedades em ações desesperadas na intenção de salvar ao menos parte da produção e implementar a Safrinha (2a safra) de forma eficaz. Não tendo sido possível e por terem sofrido perdas milionárias com a perda da safra no momento da colheita por excesso de chuvas, diversos colaboradores foram desligados, fato que implicou na perda de informações e ou documentos! Em sua defesa, a Executada/Agravante afirmou que havia feito os pedidos de alongamento e que também haviam recebido diversas visitas dos prepostos do Banco Agravado, e nunca imaginaram que o Banco Agravado em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos!”. (ID. Num. 116727496 - Pág. 10)

Argumenta que o Juízo singular foi induzido a erro no sentido de decidir pela ausência de prova de pedido prévio de alongamento da dívida; mas que “(...) a CEDULA RURAL PIGNORATICIA no: 40/01771-0, objeto da presente execução, tinha vencimento na data de 28/09/2017. Na data de 21/08/2017, quando os pedidos de prorrogação já haviam sido feitos, e os prepostos do Banco acompanhavam a catástrofe (que já era pública e fora objeto de decreto de calamidade), que atingiu as propriedades da família Deon, o Gerente do Banco (Sr. Marlon Jackson), relata sua inconteste ciência dos pedidos de alongamento e responde a solicitação o assunto “prorrogação” (...)”. (ID. Num. 116727496 - Pág. 11)

Assevera que o Banco do Brasil S/A acompanhou toda a situação climática vivenciada e recebeu pedido formal de alongamento, mas ao invés de proceder ao alongamento, preferiu executar o débito, negando o pedido mencionado.

Sustenta que é procedente a exceção de pré-executividade, eis que o banco omitiu fato relevante e litigou contra a verdade e a lealdade processual, de modo que ante ao alongamento da dívida inexiste mora, devendo o feito executivo ser extinto.

Faz menção a caso dito como análogo – de mesma operação – em área vizinha dos Agravantes.

Requerem a antecipação de tutela recursal, e que “(...) o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, sendo deferida a Tutela de Urgência, para suspender os atos expropriatórios em razão da verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito), bem como por meio dos documentos novos juntados, onde os Agravantes não deixam dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, restando ainda incontroverso a inexistência de mora, devendo ao final ser reconhecido o direito de alongamento da operação objeto do presente, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, sendo reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora e por sua vez seja reformada a r. decisão para que seja julgada procedente a presente exceção de pré-executividade, sendo extinto o feito, condenando o Banco Agravado pelo princípio da Sucumbência”. (ID. Num. 116727496 - Pág. 18)

O pleito liminar foi indeferido.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
, nos autos de Ação de Execução
de Título Extrajudicial n. 0004163-45.2018.8.11.0055, Código 273856, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01772-9, firmada com
BANCO DO BRASIL S/A
(Agravado),
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, proposta por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON
.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que, apesar de perfeitamente viável a juntada de documentos novos, desde que eles sejam destinados a produzir prova de fatos posteriores à protocolização ou para responder a argumentos já apresentados, ou seja, quando decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos posteriormente, é fato que a exceção de pré-executividade somente pode ser acolhida quando não há necessidade de dilação probatória, o que, a meu viso, não é o caso dos autos.

A propósito, a questão foi muito bem apontada pelo Juízo “a quo”:

“(...) o reconhecimento ao direito de alongamento/prorrogação da dívida objeto dos presentes autos não se trata de questão que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, para tanto, é necessária a provocação das partes interessadas. Depois, não obstante a exigibilidade da dívida ser requisito de condição da ação de execução, a sua ausência, caso alegada em sede de exceção, deve ser de pronto comprovada, o que não ocorreu nos presentes autos. Na questão, as trocas de “e-mails” juntadas levam a crer que o laudo técnico apresentado pela parte executada não fora devidamente elaborado, haja vista que o representante da parte exequente aponta que “deverá ser feito novo laudo técnico, com a retificação dos dados” (doc. 2.5 – Ref: 19 – Id. 369627). Depois, mesmo que devidamente elaborado, não restou demonstrado que a parte executada preenchia todas as condições necessárias à prorrogação de sua dívida. Tais questões, para que sejam reconhecidas, necessitariam de dilação probatória e, portanto, não podem ser aqui decididas”.

Corrobora com a decisão recorrida, “mutatis mutandis”, o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO - REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória.

Se o alegado excesso de execução depende de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é via imprópria para a questão, que deve ser debatida em via própria”.

(N.U 1015304-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Ademais, o caso trazido como eventual paradigma, da lavra da eminente Desa. Clarice Claudino da silva – e julgado pela Segunda Câmara Cível, diz respeito a Embargos de Declaração, opostos em Apelação Cível (n. 0009354-71.2018.8.11.0055) interposta em face de sentença em Embargos à Execução, na qual houve toda a tramitação e instrução específica; diferentemente deste feito, em que se propõe o êxito direito da exceção de pré-executividade, sem o preenchimento, todavia, dos requisitos: tratar-se de matéria de ordem pública (quando não presentes as condições da ação ou se o título for inexequível, ou se contiver algum vício, podendo a matéria ser conhecida inclusive de ofício, e desde que não seja necessária a dilação probatória).

Frise-se que para a viabilidade da exceção de pré-executividade, ante a excepcionalidade da medida, é necessário que a prova do direito seja inquestionável, o que não se verifica, de pronto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022